Tribunal: TJDFT
Processo: 0748532-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO CIENTÍFICA. PUBLICAÇÃO DE ARTIGO TÉCNICO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL OU ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e retratação pública, formulados por empresa fabricante de PMMA, sob a alegação de que o artigo científico publicado pela parte ré teria, indevidamente, associado o produto a complicações médicas graves.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se a publicação do artigo científico objeto da lide ultrapassou os limites do direito à informação e de liberdade de expressão, caracterizando ato ilícito a ensejar o dever de indenizar e obter retratação pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A publicação impugnada tem caráter eminentemente científico e informativo, direcionado à comunidade médica, sem expressões pejorativas ou ofensivas à autora.
4. O artigo publicado limita-se a relatar estudo de caso e a alertar sobre os riscos do uso do PMMA em contextos irregulares, sem imputação direta à empresa autora ou ao seu produto específico.
5. A parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar que a publicação causou prejuízos concretos à sua imagem ou atividade empresarial que exerce (art. 373, I, do CPC).
6. Ausente prova da ilicitude da conduta questionada, e não havendo nos autos demonstração de que a publicação científica tenha causado abalo à imagem ou prejuízo à reputação da empresa autora, requisitos indispensáveis para a configuração do dano moral à pessoa jurídica, não há que se falar em responsabilidade civil da parte ré.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A publicação de artigo científico que relata estudo de caso e alerta sobre os riscos de procedimentos médicos, sem imputações diretas ou pejorativas, configura exercício legítimo da liberdade de expressão científica.
2. A responsabilização civil por danos morais exige a demonstração da prática de ato ilícito, dano concreto e nexo de causalidade, ônus que incumbia à parte autora.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, IV e IX; e CPC, arts. 85, § 11, 373, I, 1.012, 1.013, caput, e 1.026, § 2o.